Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AÇÃO FISCAL. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGIME ESPECIAL NÃO APLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MULTA. RAZOABILIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O procedimento fiscal pode ter início com qualquer ato da administração tributária relacionado à verificação da regularidade do trânsito de mercadorias, de maneira que não há qualquer obrigatoriedade de cientificação prévia para o início da execução fiscal, conforme art. 18, inciso II, da Lei Distrital no 4.567/2011.
2. Para a obtenção do regime especial de tributação do ICMS, era necessário além da solicitação prévia, a deliberação da Secretaria de Fazenda para concessão ou manutenção do regime especial, passível de vistoria a qualquer momento, nos termos do art. 2o da Lei Distrital no 5.005/2012.
3. Ainda que a apelante já tivesse preenchido os requisitos para obtenção do regime especial, com o advento da Lei no 5.214/2013, era imprescindível que a contribuinte comprovasse o atendimento dos requisitos junto à Secretaria de Fazenda e solicitasse a manutenção do benefício.
4. A multa aplicada em 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente utilizado não possui caráter confiscatório, porquanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de que somente é confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
5. Sendo evidente o pagamento parcial do tributo por lançamento por homologação, não se deve aplicar a regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, mas sim a regra do §4o, do art. 150, do CTN, de modo que o prazo decadencial será de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
6. RECURSOS NÃO PROVIDOS.